Tribunal: TJDFT
Processo: 0715841-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. JUNTADA DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS DO CONTRATO. NÃO CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EXIGÊNCIA DA COLAÇÃO DO ORIGINAL DO CONTRATO OU SUA CÓPIA AUTENTICADA. DETERMINAÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. As condições gerais do contrato são indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão, pois sua exibição garante a transparência ao negócio jurídico entabulado entre as partes, bem como proporciona amplo exercício do direito de defesa. Por outro lado, sua ausência impede o regular processamento da ação por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. O prequestionamento essencial está relacionado à matéria debatida e não ao preceito legal apontado pela parte.
4. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento do apelo, rejeitam-se os embargos aclaratórios.
5. Embargados de declaração rejeitados.